Tribunal: TJDFT
Processo: 0724590-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EXIGÊNCIAS A SEREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. ART. 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REQUISITO INAFASTÁVEL À INSTAURAÇÃO DE UM INCIDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO. IRDR NÃO ADMITIDO.
1. A segura exegese dos dispositivos que disciplinam a instauração e julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, notadamente do parágrafo único do art. 978 do CPC, evidencia que, além dos requisitos elencados expressamente no art. 976 do mesmo diploma processual, é necessário à admissão desse procedimento haver processo na primeira ou segunda instância do tribunal (recurso ou ação originária) pendente de julgamento. Assim, além de simultaneamente reunidos os pressupostos atinentes (i) à efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e (ii) ao risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, mister (iii) haja recurso ou ação originária pendente de julgamento perante o Tribunal.

2. O caráter de interesse público que distingue o IRDR e que o faz instrumento processual de tutela para fixação de tese de eficácia normativa erga omnes, justifica a efetivação desse procedimento no curso do processo para promover a uniformização da jurisprudência dos tribunais.
3. Concretamente, segundo informado pela requerente, o agravo de instrumento que ensejou o pedido de instauração deste incidente foi julgado. Logo, sendo inviável inseri-lo no contexto de procedimento já concluído, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o presente IRDR.
3. Incidente de resolução de demandas repetitivas inadmitido.